Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730064-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUELTZ COSTA PINTO, CRISTIANE LOPES GONCALVES ESPÓLIO DE: RAFAEL ESMANIOTTO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO APELADO: GUELTZ COSTA PINTO, CRISTIANE LOPES GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO ESPÓLIO DE: RAFAEL ESMANIOTTO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação em processo em que, anteriormente, houve interposição de outro recurso, cuja relatoria coube ao Desembargador João Egmont (AI 0703174-67.2024). Em tais casos, a atuação prévia do Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Promova-se, pois, a redistribuição do processo ao Desembargador prevento, nos ditames previstos na norma supracitada. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator